Tribunal: TJES
Processo: 5034434-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034434-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROMERO PRATES DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5034434-53.2023.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido: ROMERO PRATES DOS SANTOS

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, com a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), reconhecendo a falha na prestação de serviços decorrente na demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel rural do recorrido.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

que a sentença deve ser reformada;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
que a suspensão de energia foi decorrente de queda de árvore e que houve o pronto restabelecimento;
c)
que não há que se falar em danos morais ou a redução do
quantum
fixado.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

N
a situação
sub examine,
entendo que a parte recorrida logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, ou seja, de que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel rural e a consequente demore em seu restabelecimento.

Além do mais, ainda que a indigitada suspensão do fornecimento de energia elétrica no assentamento da recorrida tenha sido decorrente de caso fortuito/força maior (queda de árvore), a concessionária recorrente não demonstrou ter tomado as medidas cabíveis para evitar o agravamento dos danos sofridos pelo recorrido, não sendo crível a interrupção de um serviço essencial por vários dias.

Por tais razões, não sendo comprovada a regularidade da conduta da parte recorrente, restam evidenciadas a ilicitude do ato bem como a falha na prestação dos serviços.

Em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pela parte recorrida não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

Apelação cível. Energia elétrica. Demora restabelecimento de energia elétrica. Excludente de responsabilidade. Demonstração ausente. Falha na prestação do serviço. Dever de reparação. Dano moral. Valor suficiente. Recurso improvido. 1. A excessiva demora no restabelecimento/religação no fornecimento de serviço essencial, por foge à normalidade do dia a dia, causando ao consumidor angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não podendo ser visto como mero dissabor ou aborrecimento, restando configurado o dano moral. 2. A condenação por dano moral tem função dúplice: por um lado, compensar o sofrimento imposto à vítima; e, por outro, inibir a prática de novos ilícitos; ademais, o arbitramento da verba deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do ofensor e a intensidade do dano, pautando-se sempre pelo princípio da razoabilidade. 3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7009310-47.2022.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 11/05/2023
(TJ-RO - AC: 70093104720228220002, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM ATENDER AO PLEITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE. 1. Dano moral configurado na espécie, pois a concessionária, ao não observar o prazo legal para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ceifou da parte autora o direito à utilização da energia elétrica causando transtornos e aborrecimentos previsíveis. A alegação de que o atraso ocorreu por conta de temporal na região da unidade consumidora da parte autora não se sustenta. Verificada a falha operacional da concessionária, consistente na demora excessiva e injustificada no restabelecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte demandante. 2. Não há que se falar em incidência da excludente de responsabilidade civil do fato de terceiro, tampouco em hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ensejar o reconhecimento da excludente do dever de indenizar, mormente, porque anormalidades climáticas significativas não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.
(TJ-RS - AC: 70085065340 SÃO SEPÉ, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 22/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)